Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702012-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MARIA OLIVEIRA GOMES MARQUES AGRAVADO: VIVIAN ROCHA DAMASIO FREITAS DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO. BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS CONVENIADOS. PESQUISA. INFRUTÍFERA. PENHORA NÃO REALIZADA. NOVA PESQUISA. PATRIMÔNIO. BENS DO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME. COMUNHÃO PARCIAL. SOLIDARIEDADE. NÃO AUTOMÁTICA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSENTES. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. Não se pode exigir do cônjuge meeiro, que não integrou a relação processual da lide originária, que responda com o seu patrimônio por dívida que não deu causa, uma vez que não há provas de que foi revertida em favor da entidade familiar. Precedentes. 5. O regime da comunhão parcial de bens não torna um dos cônjuges solidariamente responsável, de forma automática, pelas dívidas contraídas pelo outro, tampouco autoriza a desconsideração das garantias processuais inerentes ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa). Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Edna Maria Oliveira Gomes Marques contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que indeferiu a pesquisa de bens em nome do cônjuge da parte executada nos autos de no 0712623-90.2022.8.07.0009, ID no 179313133. 2. A agravante, em suma, destaca que já foram realizadas outras pesquisas para tentar localizar bens e valores em nome da devedora, sem sucesso, o que justificaria a diligência pleiteada. Defende a aplicação do princípio da cooperação (CPC, art. 6o). 3. Pede a reforma da decisão para que seja realizada a pesquisa de bens e valores em nome do cônjuge da devedora. 4. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 5. Preparo comprovado (IDs no 55120692 e 55120693). 6. Sem contrarrazões (ID no 57253236). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. Conheço o agravo de instrumento. 10. A demanda originária tem por objeto ação de despejo c/c cobrança. As partes realizaram acordo, que foi homologado por sentença (processo no 0712623-90.2022.8.07.0009, ID no 138656335). 11. Como a agravada não pagou as parcelas do ajuste, a agravante iniciou o cumprimento de sentença. O valor atualizado da dívida é de R$ 19.702,93. 12. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 13. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 14. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 15. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 16. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 17. Foram realizadas diversas diligências nos autos de origem em busca de ativos, bens e direitos em nome da agravada. A pesquisa de valores nas contas bancárias de sua titularidade, via SISBAJUD, não teve êxito (processo no 0712623-90.2022.8.07.0009, ID no 164346330). 18. Por intermédio do sistema RENAJUD, verificou-se que não há veículo em nome da agravada (processo no 0712623-90.2022.8.07.0009, ID no 164008706). 19. Foi encaminhado ofício à Fiat Administradora de Consórcios LTDA. a fim de penhorar cotas do consórcio no 10433/390. A administradora informou que o consórcio se encontrava encerrado e que o recurso financeiro já havia sido devolvido à agravada (processo no 0712623-90.2022.8.07.0009, ID no 176004054). 20. A agravante pede para que seja realizada pesquisa de bens e valores nos sistemas conveniados SISBAJUD, BACENJUD e INFOJUD, em nome de Franklin Freitas Almeida, cônjuge da agravada. 21. Foi apresentada certidão de casamento comprovando o vínculo matrimonial pelo regime da comunhão parcial de bens (ID no 55120689). 22. O contrato de aluguel, negócio jurídico que originou a dívida, não foi assinado pelo marido da executada (processo no 0712623-90.2022.8.07.0009, ID no 133548949). Da mesma forma, o cônjuge não foi envolvido na celebração do acordo extrajudicial homologado por sentença (ID no 138265847). 23. O imóvel foi alugado em benefício do irmão da agravada e seus familiares. 24. Como o cônjuge meeiro não integrou a relação processual originária, não deve responder com o seu patrimônio por dívida que não deu causa, mesmo porque não há provas de que foi revertida em favor da entidade familiar. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1118726, 07045925020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 25. Ainda que a agravada seja casada sob o regime da comunhão parcial de bens, esse fato não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática, tampouco autoriza a desconsideração das garantias processuais inerentes ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa). Precedente do STJ: REsp 1869720/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 14/05/2021. 26. Mantenho a decisão agravada. 27. Na origem (proc. no 0712623-90.2022.8.07.0009), foi indeferido pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (ID no 181292866). Dispositivo 28. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 29. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro